Tribunal: TJES
Processo: 0030269-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade / Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030269-92.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANIZA EUZEBIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS
APELADO: DIOMEDES VILACA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030269-92.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: VANIZA DE OLIVEIRA VILAÇA

EMBARGADO: DIOMEDES VILAÇA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. TEMA 660 DO STF. REJEIÇÃO. 2. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA EM CONTRARRAZÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98 DO STJ. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

01. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de suposta infringência ao artigo 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal (coisa julgada, contraditório e ampla defesa), pugnando pelo acolhimento do recurso para fins de prequestionamento. Em sede de contrarrazões, a parte embargada postula pelo desprovimento do recurso e pela incidência de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

02. (I) Verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise das teses de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada; (II) Estabelecer se cabe o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios elencados na lei processual civil; (III) Definir se a oposição dos presentes embargos enseja a aplicação da multa por caráter protelatório requerida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

03. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois enfrenta de forma expressa as teses de violação à coisa julgada e de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa suscitadas pela parte recorrente.

04. O Colegiado reconhece que a apuração das referidas ofensas demanda a análise prévia de normas infraconstitucionais, notadamente as regras processuais civis insculpidas nos artigos 337 e 502 do CPC. A referida necessidade de incursão prévia na legislação infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, o que atrai a incidência do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 660.

05. A ausência dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material demonstra o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável e inviabiliza o provimento do recurso, descabendo a pretensão de prequestionamento fictício ou forçado da matéria.

06. A oposição de embargos de declaração com o nítido propósito de prequestionamento atrai a incidência da Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o afastamento do pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa protelatória do artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

07. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

01. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido impede o provimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

02. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando dependente do exame prévio de legislação infraconstitucional, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

03. A interposição de embargos de declaração com notório propósito de prequestionamento afasta a incidência da multa protelatória prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal; Artigos 337, 502, 1.022 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 da Repercussão Geral.

STF, ARE 1430266 ED-AgR-ED, Tribunal Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13.11.2023; STF, ARE 1582873 ED, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 02.03.2026; STJ, Súmula nº 98; STJ, AgInt no AREsp n. 2.930.395/MG, 3ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030269-92.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: VANIZA DE OLIVEIRA VILAÇA

EMBARGADO: DIOMEDES VILAÇA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vaniza de Oliveira Vilaça, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno.

Nas razões recursais (id. 19704530), a embargante aponta omissão no acórdão. Aduz que a decisão colegiada se furtou à devida análise dos fundamentos jurídicos suscitados quanto à infringência do artigo 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal (coisa julgada, contraditório e ampla defesa), sequer os mencionando no escopo da decisão. Requer, com fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração para que a omissão seja sanada.

Contrarrazões apresentadas no id. 19742083, pugnando pelo integral desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório. Passo a decidir.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão sobre ponto ou questão no qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte ou, ainda, para retificar erro material no acórdão/decisão.

Na hipótese vertente, verifica-se o mero inconformismo da embargante com o pronunciamento exarado pelo Colegiado no julgamento do agravo interno.

O acórdão embargado (id. 19583316) foi expresso ao refutar a alegada violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) e a apontada burla ao artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna (ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa).

É possível aferir que o Colegiado reconheceu que a apuração da suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada perpassa necessariamente pela análise das regras processuais civis (arts. 337 e 502 do CPC).

Segundo o entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso no Tema nº 660, a alegação dessas violações, quando dependente do exame prévio de legislação infraconstitucional, constitui ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e, portanto, carece de repercussão geral a viabilizar a tramitação do recurso extraordinário.

Insta reforçar que os argumentos levantados pela recorrente foram devidamente enfrentados e refutados com base em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, constando de forma expressa no acórdão os dispositivos legais suscitados no presente recurso.

Diante disso, carecendo o acórdão do vício de omissão apontado nas razões recursais, descabe a pretensão de prequestionamento da matéria, sendo imperiosa a negativa de provimento ao recurso.

Nesse sentido:
STF. ARE 1430266 ED-AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2023 PUBLIC 22-11-2023.

No mais, interposto o recurso com propósito de prequestionamento, incide a previsão da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, recomendando o afastamento da multa protelatória (art. 1.026, § 2º, CPC). A propósito: STJ. AgInt no AREsp n. 2.930.395/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 8/5/2026.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, preservando in totum o acórdão impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.